Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701608-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILANO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDEAL proceda a internação da parte autora em leito de UTI, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH). Em seu recurso, a parte agravante afirma possui 87 anos de idade que se encontra internada na UPA do Riacho Fundo II/DF, em estado grave de saúde, com risco de morte e aguarda sua internação em leito de UTI.. Aduz que a deve ser deferido integralmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a sua transferência para leito de UTI que atenda suas necessidades, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para determinar ao agravado que proceda à imediata internação em leite de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com a cumulação de multa diária pelo descumprimento. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Conforme o documento de ID 236169223 - Pág. 10 (autos de origem) , “Paciente ATILANO DE LIMA, 87 anos, se encontra internado na UPA RIACHO FUNDO II, desde o dia 05/05/2025 por um quadro de TROMBOEMBOLISMO PULMONAR acompanhado de BRONCOPNEUMONIA. Nas últimas 24 horas apresentou considerável piora do quadro, evoluindo para sangramento agudo, anemia grave e insuficiência renal aguda. Nossa unidade não dispõe de recursos necessários para o tratamento desse perfil de paciente. Paciente necessita de forma URGENTE um leito de UTI, com risco de evoluir para óbito”. Ademais, a Lei 13.466/2017 estabeleceu dentro das prioridades conferidas aos idosos a “super prioridade” referente à prioridade nos serviços de saúde, “Art. 15 (...) § 7o Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. (Incluído pela Lei no 13.466/2017)”. Assim, considerando que a parte agravante possui 87 anos de idade deve ser observada sua prioridade legal. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de promover a internação da parte agravante em leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades, nos termos da prescrição médica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da parte agravante EM LEITO DE UTI COM SUPORTE ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator